Tribunal: TJMT
Processo: 1009185-22.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009185-22.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[EDIVAN CARLOS COSTA - CPF: 729.273.561-49 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1009185-22.2024.8.11.0002.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

RECORRENTE: EDIVAN CARLOS COSTA.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Data de Julgamento: 9 a 12/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE COBRANÇA –
FAZENDA PÚBLICA
–
professor – CONTRATOS TEMPORÁRIOS
–
FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 251886694).

2.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que a sentença não analisou de forma adequada todos os pontos apresentados, em especial o direito às férias remuneradas e ao terço constitucional sobre os 30 dias de férias do período laborado, configurando omissão.

Aponta que o magistrado singular reconheceu parcialmente o direito ao terço de férias sobre os 15 dias (férias escolares do professor), sem condenar o recorrido ao pagamento das férias remuneradas e do terço sobre os 30 dias completos, direito assegurado aos servidores públicos, inclusive contratados temporariamente.

Assim, requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o direito quanto ao pagamento das férias remuneradas e do terço constitucional do período laborado.

3.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular (id. 251886699).

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Da análise das documentações anexas à inicial (id. 251886681), vê-se que, durante a contratação em caráter temporário, o reclamante não recebeu as verbas devidas a título de férias e terço constitucional sobre 30 dias.

6.

Por outro lado, o reclamado não demonstrou que os valores pleiteados foram pagos, não se desincumbindo do seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC.

7.

Registre-se que,
com relação às férias e ao terço constitucional,
aplica-se ao caso a tese fixada no recente Tema 551 do STF, assim ementado:
"(...) Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I)
expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogaçõe
s". (STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020). (grifei).

8.

O artigo 10
da Lei municipal n° 2.613/2003 prevê:
“
Art. 10
:
Os contratados nos termos desta Lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono e décimo terceiro, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo.”.

9.

Portanto, diante da previsão legal para o pagamento das verbas pretendidas, a sentença recorrida merece reformas.

10.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. VERBAS TRABALHISTAS (FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) DEVIDAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 551 DO STF. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO DIREITO AS FÉRIAS ACRESCIDO DE 1/3 CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em regra, os servidores temporários não terão direito às verbas trabalhistas (Férias, Terço Constitucional e Décimo Terceiro Salário) devidas, nos termos do Tema 551 do STF, com repercussão geral, salvo com expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações (Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). O servidor público temporário do Município de Várzea Grande tem direito de férias, 1/3 constitucional e décimo terceiro salário (art. 10 da Lei Municipal 2613/2003). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. 3. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (N.U 1039095-31.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024).

11.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para condenar o reclamado ao pagamento de férias e terço constitucional, considerando o período laborado de março de 2022 a março de 2023,
descontadas as verbas eventualmente já adimplidas e

respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

12.

A atualização do montante deverá ser realizada pelo IPCA-E, e juros de mora pela caderneta de poupança; a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir tão somente a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC n° 113/2021.

13.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024